Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701593-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARILZA BENTO BARBOSA ARAGAO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Redistribuam-se os presentes autos à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito